Tribunal: TJDFT
Processo: 0705850-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705850-43.2019.8.07.0006 RECORRENTE: GABRIEL GARCEZ PRADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Perturbação da tranquilidade. Palavra da vítima. Cópias de mensagens, e-mails e tentativas de telefonemas. Confissão do réu. Continuidade delitiva. Fração. 1 - Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas cópias de mensagens, e-mails e tentativas de telefonemas efetuadas pelo réu. 2 - Comete a contravenção penal da perturbação à tranquilidade, o agente que, por motivo reprovável -- não se conformar com o término do relacionamento com a vítima -, com vontade de perturbar a paz de espírito dessa, entra em contato diversas vezes, com declarações agressivas e ameaçadoras, causando-lhe preocupações e inquietações. 3 – Na continuidade delitiva, a pena da infração mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de infrações cometidas – de um sexto a dois terços. Cometidas mais de 7 contravenções penais, o aumento da pena é de 2/3. 4 – Apelação não provida. O recorrente alega contrariedade aos artigos 65 da Lei de Contravenções Penais e 93, inciso I, da Constituição Federal, defendendo a ausência de fundamentação da decisão combatida, bem como pugnando por sua absolvição ante a ausência de dolo específico apto a embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a exclusão da continuidade delitiva. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, porquanto rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal (absolvição ante a ausência de dolo específico) demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange ao pedido de exclusão da continuidade delitiva, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF).” (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 97 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030